Tribunal: TJBA
Processo: 8054108-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054108-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELISABETE VALVERDE SOUSA Advogado(s): JOABE SANTOS BRITO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DE SÓCIO DE CDA. IMPOSSIBIIDADE. COOBRIGADO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. ART. 204 DO CTN. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O objeto do recurso refere-se ao pedido de exclusão do nome da agravante do processo administrativo fiscal. 2. Não assiste razão para reforma da decisão vergastada, uma vez que o nome da agravante consta como coobrigada na CDA da execução e a presunção de certeza e liquidez do título não foi elidida. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8054108-85.2024.8.05.0000, em que é agravante, ELISABETE VALVERDE SOUSA e agravado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça